Tribunal: CARF
Processo: 10680.011089/2005-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.011089/2005-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.649 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de outubro de 2021
Recorrente
MARIA LUIZA FERREIRA DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001, 2002, 2003, 2004
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE
DOCUMENTOS IDÔNEOS. IMPROCEDÊNCIA.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual, a título de despesas com médicos
e planos de saúde, os pagamentos comprovados mediante documentos hábeis e
idôneos, dentro dos limites previstos na lei. Inteligência do art. 80 do Decreto
3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR).
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte
está condicionada à comprovação hábil e idônea no mesmo ano-calendário da
obrigação tributária

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada), Fernanda Melo Leal,
Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.011089/2005-02
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.649 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011089/2005-02

Trata-se de recurso voluntário (fls. 106-113) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
a) Os fundamentos da impugnação e os documentos que a acompanham
indicam que a contribuinte sofreu de um Cisto Sinoval no punho da mão
direita, o qual requereu tratamentos médicos. Por essa razão esteve no
consultório do Dr. Valmir de Souza, participando de sessões de
psicoterapia no período de fevereiro a setembro de 2000 e, conforme
declaração do profissional, realizou pagamentos correspondentes no total
de R$ 5.120,00. Complementou o tratamento indicado com sessões de
fisioterapia, prestadas pela Dra. Patrícia Menezes. Comprovou tal
declaração com (1) os recibos exarados pelos profissionais de saúde, nos
termos do artigo 80, § 1° inciso 111, do RIR/99 (Decreto n° 3.000, de 26
de março de 1999, republicado em 17 de junho de 1999); (2) as
declarações firmadas pelos profissionais mencionados, detalhando a
atendimento prestado;
b) A recorrente se desincumbiu do seu ônus probatório quanto a efetividade
das despesas realizadas. Por outro lado, seria ônus da fiscalização a
demonstração de inidoneidade dos documentos fornecidos, especialmente
ao se considerar que tais dúvidas remetem ao processo de representação
fiscal para fins penais em face de algumas signatárias dos recibos
apresentados pela contribuinte durante os procedimentos fiscais;
c) As deduções referentes aos pagamentos ao Dr. Valmir de Souza e à Dra.
Patrícia Menezes não se enquadram nas supostas fraudes imputadas às
Dras. Magda Mascarenhas Alemão de Souza, Ana Paula Campolina
Pereira e Rosália Ribeiro Silva;
d) Para a comprovação das despesas médicas ora questionadas são suficientes
os documentos já apresentados, conforme jurisprudência do E. Conselho
de Contribuintes;
e) A multa prevista no art. 44, II, da Lei no 9.430/96 incide em casos de
evidente intuito de fraude, o que não ocorreu no presente caso;
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
Pelos fatos e razões acima expostos, bem como pelas provas documentais a instruírem
todo este procedimento, requer, a contribuinte/recorrente dignem-se Vossas Excelências
de dar o devido encaminhamento ao presente Recurso Voluntário, provendo-o para, ao
final, julgarem insubsistente os lançamentos e multas objetos do presente procedimento
fiscal.
Em garantia da exigência fiscal objeto deste arrola o bem descrito no formulário anexo a
este.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao MPF no
0610100/005002/05 (fls. 6-71) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa
Física, em face de Maria Luiza Ferreira de Carvalho (CPF no 895.973.206-06), referente a fatos
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.649 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011089/2005-02

geradores ocorridos no período de 31/12/2000 a 31/12/2003. A autuação alcançou o montante de
R$ 31.102,37 (trinta e um mil cento e dois reais e trinta e sete centavos). A notificação da
contribuinte aconteceu em 26/08/2005 (fl. 76).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fl. 7):
001 - DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PLEITEADA INDEVIDAMENTE
(AJUSTE ANUAL). DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Glosa de deduções com despesas médicas pleiteadas indevidamente, conforme Termo
de Verificação Fiscal anexo às fls. 11-13.
Fato Gerador
Valor Tributável
Multa (%)
31/12/2000
R$ 5.120,00
75,00
31/12/2000
R$ 6.150,00
150,00
31/12/2001
R$ 2.500,00
75,00
31/12/2001
R$ 9.500,00
150,00
31/12/2002
R$ 10.000,00
150,00
31/12/2003
R$ 6.000,00
150,00
ENQUADRAMENTO LEGAL: Art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844/43; Arts. 8o,
inciso II, alínea “a” e §§ 2o e 3o, 35 da Lei no 9.250/95; Arts. 73 e 80 do RIR/99.
Por sua vez, o Termo de Verificação Fiscal (fls. 13-25) expõe inicialmente os
fatos que deram origem ao procedimento fiscal em face da recorrente. Menciona-se que, a partir
do cruzamento de informações dos sistemas da SRF, foi constatado que 202 contribuintes
declararam ter feito pagamentos de despesas médicas à Sra. Magda Mascarenhas Alemão de
Souza entre os anos de 1999 a 2002, no valor total de R$ 1.485.444,00, ao passo que essa última
havia declarado cerca de 3% desse valor como recebimentos de pessoas físicas.
A partir dessa incongruência foi instaurado procedimento fiscal para apurar os
fatos, através de intimações à Sra. Magda e à Fundação vinculada ao Governo do Estado de
Minas Gerais, da qual constava como servidora no cargo de psicóloga. Ao cotejar os dados assim
obtidos, aduz a fiscalização que:
Assim, confrontando-se as informações acima prestadas pela Fundação com as
declarações da Sra. Magda quando do seu comparecimento a essa Delegacia em
26/02/2004 e com as informações referentes a ela, registradas nos sistemas
informatizados da Secretaria da Receita Federal, onde, apenas no ano-calendário de
2002, consta que ela teria recebido a quantia de R$ 428.390,00 de 93 pessoas, tem-se
que:
- De acordo com a Sra. Magda, 0 preço de suas sessões de psicoterapia variava entre
R$80,00 e R$100,00, com um tempo médio de 40 minutos cada. Considerando-se um
preço médio de R$90,00, ela teria realizado, no ano de 2002, 4.760 sessões ( os R$
428.390,00 supostamente recebidos divididos por R$90,00). Admitindo-se como
razoável um intervalo de 10 minutos entre uma sessão e outra, ela teria trabalhado 3.967
horas no ano de 2002 para receber os supostos R$ 428.390,00;
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.649 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011089/2005-02

- Considerando-se as informações prestadas pela Fundação, a Sra. Magda trabalha de 7
horas da manhã às 4 horas da tarde, com intervalo para almoço entre meio dia e l hora
da tarde. Admitindo-se como razoável que ela leve l hora pela manhã para se preparar e
dirigir-se à repartição e mais uma hora para sair dela, chegar ao consultório e iniciar
seus atendimentos, conclui-se que durante 11 horas dos seus dias úteis de trabalho na
Fundação ela não estariam prestando atendimentos. Em 2002, considerando-se que suas
férias ocorreram no mês de janeiro e que não houve nenhum outro afastamento, ela teve
227 dias úteis de trabalho, o que representa 2.497 horas;
- Restaram, assim, 138 dias não úteis (104 sábados e domingos, 12 feriados e 22 dias de
férias em janeiro). Nesses dias, é razoável admitir que ela leve l hora para almoçar e
mais l hora para ir ao consultório e voltar dele. Assim, durante 2 horas nesses dias ela
não estaria fazendo atendimentos a clientes, o que equivale a 276 horas;
- Somando-se, então, as 3.967 horas que ela estaria supostamente fazendo atendimentos
a clientes com as 2.497 horas vinculadas ao seu trabalho na Fundação em que é lotada e
com as 276 horas de seus dias não úteis na Fundação em que ela não poderia estar
realizando atendimentos a clientes, chega-se a 6.740 horas voltadas para o trabalho no
ano de 2002, o que corresponde a inimagináveis 18 horas e meia de trabalho por dia,
ininterruptamente (de segunda a segunda, incluindo-se sábados, domingos e todos os
feriados do ano de 2002);
- Sobrar-lhe-iam, assim, 5 horas e meia por dia para realizar todas as demais atividades
indispensáveis à preservação de sua saúde física e mental, tais como: dormir, alimentar-
se, tratar da higiene pessoal e lazer, dentre outras. Cumpre, ainda, observar que a Sra.
Magda informou, quando de seu comparecimento a essa Delegacia em 26/02/2004, que
fazia atendimentos em domicílios de clientes. Contudo, nos cálculos acima, não levei
em consideração um tempo médio diário para deslocamento entre domicílios;
Prossegue-se afirmando que:
1 - Apesar de, entre os anos-calendários de 1999 a 2003, 202 pessoas terem declarado
haver pago à Sra. Magda Mascarenhas Alemão de Souza a quantia de R$ R$
1.485.444,00, a título de despesas médicas, ela informou, em suas declarações de IRPF
referentes aos anos-calendários de 1999 a 2002, ter recebido de pessoas físicas montante
pouco superior a 3% da fantástica cifra acima;
2 - Intimada a informar se, no período de 1999 a 2002, adquiriu bens imóveis, bens
móveis, participações societárias ou se efetuou aplicações financeiras, informou que, no
período solicitado, não adquiriu bens imóveis, não adquiriu participações societárias,
tampouco fez aplicações financeiras de espécie alguma. Declarou apenas ter adquirido
um veículo de forma financiada, que foi vendido em 2002 por incapacidade financeira
de arcar com os valores das prestações mensais;
3 - Tendo em vista que não conseguiu justificar 0 recebimento de quase R$
1.500.000,00 através de acréscimo patrimonial, foi intimada a apresentar comprovantes
dos gastos realizados ao longo dos anos de 1999 a 2002. Nos documentos apresentados,
além de ela ter comprovado gastos no período em montante inferior a 1% dos
RSl.485.444,00, verifica-se que ela celebrou acordos com administradoras de cartões de
crédito, para parcelamento de dívidas, submetendo-se a juros superiores a 11% ao mês.
4 - Para atender às 93 pessoas que declararam ter pago a Sra. Magda a quantia de R$
428.930,00 no ano de 2002, ela teria que trabalhar 18 horas e meia diariamente, de
segunda a segunda, inclusive todos os sábados, domingos e feriados do ano;
Diante de todas as informações obtidas no curso da ação fiscal realizada contra a Sra.
Magda Mascarenhas Alemão de Souza, fica evidente que houve a emissão de recibos
inidôneos cujos beneficiários reduziram indevidamente os valores de imposto de renda
devidos em suas declarações de IRPF. Cumpre ressaltar que essas informações deram
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.649 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011089/2005-02

origem a Representação para Fins Penais contra a Sra. Magda Mascarenhas Alemão de
Souza, enviada à Procuradoria da República em Minas Gerais através do processo Ir.”
10680001135/2005-57.
Entre as pessoas que declararam pagamentos à Sra. Magda a título de despesas
médicas encontra-se a contribuinte Maria Luiza Ferreira de Carvalho. Por essa razão, foi
intimada para apresentar comprovantes de tais despesas em relação aos anos de 2001 a 2003,
tendo fornecido recibos que somavam R$ 6.500,00 para cada um desses períodos. Ao ser
novamente intimada para apresentar microfilmagens dos cheques utilizados, respondeu que os
pagamentos à psicóloga em questão eram feitos em dinheiro. Pela falta de comprovação da
efetividade dos pagamentos alegados, a fiscalização glosou os valores deduzidos de suas
declarações de IRPF.
Semelhantes constatações se deram em relação a pagamentos de despesas médicas
à sra. Ana Paula Campolina Pereira, sendo identificado que 282 contribuintes declararam tais
valores na soma de R$ 1.935.907,48 entre os anos de 1999 a 2003 e que, para o mesmo período,
a profissional também declarou montante inferior a 3% desse total.
Ante a nítida discrepância, foi instaurado procedimento fiscal para averiguar os
fatos com intimações à Sra. Ana Paula. Comparando a documentação e informações por ela
prestadas com os dados constantes dos sistemas da SRF, foi possível entender que:
- No ano-calendário de 2002, 130 pessoas informaram que pagaram a ela a quantia de
R$ 596.300,00. Considerando que o valor médio de cada sessão era de R$125,00, ela
teria que ter realizado 4.770 sessões para poder receber o montante total acima;
- Levando-se em consideração uma duração média de 40 minutos para cada sessão e,
aceitando-se como razoável um período de 10 minutos entre as sessões, 4.770 sessões
equivaleria a 3.975 horas;
- Tendo em vista que a Sra. Ana Paula informou que os atendimentos particulares que
realizava ocorriam fora de seu horário de trabalho na Fundação e que esses
atendimentos em algumas ocasiões ocorriam até às 19 horas, e ainda que eram feitos,
normalmente, de segundas às sextas feiras, havendo alguns aos sábados, podemos
concluir que, ela gastava, no máximo, 46 horas semanais para atender clientes
particulares (7 horas diárias de segunda a sexta e 11 horas aos sábados);
- Considerando que o ano tem 52 semanas, ela teria disponíveis 2.392 horas para
atendimentos a clientes particulares, o que representa apenas 60% do tempo necessário
(3.975 horas) para atender todas as 130 pessoas que informaram ter pago a ela a quantia
de R$596.300,00 no ano de 2002. Em outras palavras, “seu ano” deveria ter ter 606 dias
para que ela pudesse realizar todos os atendimentos particulares;
A partir de novas solicitações de informações e documentos quanto aos
recebimentos de pessoas físicas da Sra. Ana Paula, bem como de sinais de aquisição de riqueza,
concluiu a fiscalização que:
1 - Apesar de, entre os anos-calendários de 1999 e 2003, 282 pessoas terem declarado
haver pago à Sra. Ana Paula Campolina Pereira a quantia de RS RS 1.935.907,48 a
título de despesas médicas, ela informou, em suas declarações de IRPF referentes a
esses anos, ter recebido menos de 3% da total acima;
2 - Intimada a informar se, no período de 1999 a 2003, adquiriu bens imóveis, bens
móveis, participações societárias ou se efetuou aplicações financeiras, informou a
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.649 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011089/2005-02

aquisição de bens que não chegaram a 4% dos quase RS 2.000.000,00 que ela teria
recebido;
3 - Tendo em vista que não conseguiu, justificar o recebimento de quase R$
2.000.000,00 através de acréscimo patrimonial, foi intimada a apresentar comprovantes
dos gastos realizados ao longo dos anos de 1999 a 2003. Apresentou documentos onde
ficou demonstrado que suas despesas no período foram de cerca de 1% dos
R$1.935.907,48;
4 - Para atender às 130 pessoas que declararam ter pago a ela a quantia de R$596.300,00
no ano de 2002, “seu ano” deveria ter 606 dias;
Diante de todas as informações obtidas no curso da ação fiscal realizada contra a Sra.
Ana Paula Campolina Pereira, tica evidente que houve a emissão de recibos inidôneos
cujos beneficiários reduziram indevidamente os valores de imposto de renda devidos em
suas declarações de IRPF. Cumpre ressaltar que essas informações deram origem a
Representação para Fins Penais contra a Sra. Ana Paula Campolina Pereira, enviada à
Procuradoria da República em Minas Gerais através do processo n.°
10680.007484/2005-82.
Entre as pessoas que declararam pagamentos à Sra. Ana Paula a título de despesas
médicas encontra-se a contribuinte Maria Luiza Ferreira de Carvalho. Por essa razão, foi
intimada para apresentar comprovantes de tais despesas em relação aos anos de 2000, 2001 e
2002, tendo fornecido recibos que somavam R$ 5.100,00, R$ 3.000,00 e R$ 3.500,00,
respectivamente. Ao ser novamente intimada para apresentar microfilmagens dos cheques
utilizados, respondeu que os pagamentos à profissional em questão eram feitos em dinheiro. Pela
falta de comprovação da efetividade dos pagamentos alegados, a fiscalização glosou os valores
deduzidos de suas declarações de IRPF.
O cruzamento de informações dos sistemas da SRF também identificou que 275
contribuintes declararam pagamentos de despesas médicas à Sra. Rosália Ribeiro da Silva entre
os anos de 1999 a 2003, no total de R$ 1.700.894,48, ao passo que a profissional declarou
montante inferior a 5% desse valor a título de recebimentos de pessoas físicas.
Os procedimentos fiscais efetuados a partir de intimações à Sra. Rosália e do
confronto das informações por ela fornecidas com os dados da SRF revelaram que:
- No ano-calendário de 2003, 140 pessoas informaram que pagaram a ela a quantia de
R$ 588.982,00. Considerando que o valor médio de cada sessão era de R$115,00, ela
teria que ter realizado 5.121 sessões para poder receber o montante total acima;
- Levando-se em consideração que a duração média de cada sessão era de 45 minutos e,
aceitando-se como razoável um período de 10 minutos entre as sessões, 5.121 sessões
equivaleria a 4.694 horas;
- Considerando-se um total de 226 dias de trabalho na Fundação (365 dias no ano
subtraídos de todos os sábados e domingos, dos feriados e de 22 dias úteis de férias) e
uma jornada diária de trabalho de 7 horas (admitindo-se 1 hora de deslocamento para
ida à Fundação e retorno à residência), a Sra. Rosália teve, no ano de 2003, um total de
1.582 horas dedicadas à Fundação;
- Assim, sua jornada de trabalho no ano de 2003, contabilizadas em horas, teria sido de
6.276 horas, o que equivaleria a uma Íornada de trabalho diário de inacreditáveis 17
horas e doze minutos durante todos os dias de 2003 (incluindo-se sábados. domingos e
todos os feriados);
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.649 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011089/2005-02

Com o aprofundamento das investigações acerca dos recebimentos de pessoas
físicas pela citada profissional e também de sua realidade financeira, entendeu o Fiscal que:
l - Apesar de, entre os anos-calendários de 1999 e 2003, 275 pessoas terem declarado
haver pago a Sra. Rosália Ribeiro Silva a quantia de RS RS 1.700.894,48 a título de
despesas médicas, ela informou, em suas declarações de IRPF referentes a esses anos,
ter recebido de pessoas físicas menos de 5% da quantia acima;
2 - Intimada a informar se, no período de 1999 a 2003, adquiriu bens imóveis, bens
móveis, participações societárias ou se efetuou aplicações financeiras, informou que, no
período solicitado, não adquiriu bens imóveis ou bens móveis, tampouco fez aplicações
financeiras de espécie alguma, salvo a aquisição, em 2003, de título de capitalização de
pequeno valor e de cota de consórcio de 60 meses;
3 - Tendo em vista que não conseguiu justificar o recebimento de mais R$ 1.700.000,00
através de acréscimo patrimonial, foi intimada a apresentar comprovantes dos gastos
realizados ao longo dos anos de 1999 a 2003. Apresentou documentos onde ficou
demonstrado que suas despesas no período foram de 1% dos R$l.700.894,48;
4 - Para atender às 140 pessoas que declararam ter pago a ela a quantia de R$588.982,00
no ano de 2003, teria que trabalhar inacreditáveis 17 horas e doze minutos durante todos
os dias de 2003 (incluindo-se sábados. domingos e todos os feriados);
Diante de todas as informações obtidas no curso da ação fiscal realizada contra a Sra.
Rosália Ribeiro Silva, fica evidente que houve a emissão de recibos inidôneos cujos
beneficiários reduziram indevidamente os valores de imposto de renda devidos em suas
declarações de IRPF. Cumpre ressaltar que essas informações deram origem a
Representação para Fins Penais contra a Sra. Rosália Ribeiro Silva, enviada à
Procuradoria da República em Minas Gerais através do processo n.°
10680.007483/2005-38.
Entre as pessoas que declararam pagamentos à Sra. Ana Paula a título de despesas
médicas encontra-se a contribuinte Maria Luiza Ferreira de Carvalho. Por essa razão, foi
intimada para apresentar comprovantes de tais despesas em relação ao anos de 2000, tendo
fornecido recibos que somavam R$ 1.500,00. Ao ser novamente intimada para apresentar
microfilmagens dos cheques utilizados, respondeu que os pagamentos à profissional em questão
eram feitos em dinheiro. Pela falta de comprovação da efetividade dos pagamentos alegados, a
fiscalização glosou os valores deduzidos de suas declarações de IRPF.
Em razão das constatações acima descritas, foram analisadas outras despesas
médicas declaradas pela Sra. Maria Luiza para verificar se também deveriam ser glosadas.
Intimada a apresentar os comprovantes dos pagamentos feitos a Valdimir de Souza (DIRPF de
2001) e Patrícia Menezes (DIRPF de 2002), a contribuinte apresentou recibos totalizando R$
5.120,00 e R$ 2.500,00, respectivamente. Ao ser novamente intimada para apresentar
microfilmagens dos cheques utilizados, respondeu que os pagamentos à profissional em questão
eram feitos em dinheiro. Pela falta de comprovação da efetividade dos pagamentos alegados, a
fiscalização glosou os valores deduzidos de suas declarações de IRPF.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Termos de intimação
fiscal (fl. 26); ii) Termos de retenção (fls. 27 e 28); iii) Declaração da contribuinte sobre a
impossibilidade de serem fornecidos os cheques solicitados pela fiscalização (fl. 29); iv) Recibos
de pagamentos efetuados a Magda Mascarenhas Alemão de Souza (fls. 30-44), Rosália Ribeiro
Silva (fls. 45), Ana Paula Campolina Pereira (fls. 46-56), Valdimir de Souza (fls. 57 e 58) e
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.649 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011089/2005-02

Patrícia Menezes (fls. 59 e 60); e v) Declarações de ajuste anual da contribuinte - Exercícios de
2001 (fls. 61 e 62), 2002 (fls. 63 e 64), 2003 (fls. 65-67) e 2004 (fls. 68-70).
A contribuinte apresentou impugnação em 23/09/2005 (fls. 79-82) alegando que:
a) A existência de indícios de irregularidades em algumas das DIRPF
apresentadas não macula as demais, cabendo à fiscalização o ônus de
comprovar as infrações através de meios lícitos. Assim, os indícios de
irregularidades nos pagamentos feitos a Magda Mascarenhas Alemão de
Souza, Ana Paula Campolina Pereira e Rosália Ribeiro da Silva são
personalíssimas e não podem contaminar os recibos comprobatórios de
despesas médicas prestados por Valmir de Souza e Patrícia Menezes.
Sobre estes, aliás, não informa o presente Termo de Verificação Fiscal
quaisquer providências cabais a apuração de sua suposta inidoneidade;
b) A não apresentação das cópias dos cheques solicitadas comprova apenas
que as despesas declaradas não foram quitadas em cheque. Os recibos
apresentados pela contribuinte referem-se ao montante pago em um ano,
como atesta a declaração firmada pelo Dr. Valmir de Souza. Razoável,
pois, inferir que estes pagamentos não foram feitos de uma única vez,
podendo, perfeitamente, terem sido feito em espécie;
c) Há outros meios de se comprovar a idoneidade das informações prestadas
pela contribuinte: Declaração firmada pelo Dr. Valmir de Souza; Cópia de
boletim de Inspeção Médica da Divisão de Assistência à Saúde do
Trabalhador - DAST/FHEMIG, que menciona a Dra. Patrícia Menezes
como a profissional indicada para as sessões de fisioterapia necessárias ao
tratamento; Oitiva dos profissionais, se for necessário; e
d) O ônus da prova quanto a inidoneidade dos recibos apresentados é da
fiscalização.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Pelos fatos, fundamentos e razões acima expostos, bem como pelas provas documentais
a instruírem esta, vem a contribuinte ao final firmada, impugnar as glosas aos valores
declarados, efetivamente pagos aos profissionais de saúde acima nomeados, requerendo
digne V. Exa. de, acolhendo esta, dar o devido encaminhamento ao presente pleito.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Declaração
firmada por Valmir de Souza (fl. 83); ii) Boletim de Inspeção Médica da Divisão de Assistência
à Saúde do Trabalhador - DAST/FHEMIG (fl. 84); e iii) Documentos pessoais (fl. 85).
Informa-se à fl. 94 que:
O crédito tributário lançado com multa de 150% foi transferido para o processo
10680013695/2005-54, que se encontra encerrado por pagamento (fls. 75 e 91). O
processo de representação fiscal para fins penais n° 10680011090/2005-29, consoante
tela à fl. 90, está no arquivo geral da GRA/MG. Assim sendo, o presente processo não
se enquadra nos critérios de prioridade de que trata a Portaria SRF n° 6182, de 15 de
dezembro de 2005.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.649 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011089/2005-02

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG
(DRJ), por meio do Acórdão no 02-16.988, de 31 de janeiro de 2008 (fls. 95-), negou provimento
à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA-IRPF
Exercício: 2001, 2002, 2003, 2004
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÕES. ÔNUS DA PROVA.
Todas as deduções pleiteadas no ajuste anual estão sujeitas à comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Lançamento Procedente
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 07 de março de 2008 (fl. 105), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 07 de abril de 2008 (fl. 106-113). A contagem do prazo deve
ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Tendo em vista a informação de fl. 94, é importante registrar que o recurso ora
analisado refere-se apenas aos valores sobre os quais incidiu a multa de ofício de 75%, ou seja, a
glosa de despesas médicas alegadamente pagas a Valmir de Souza (R$ 5.120,00 no ano de 2000)
e a Patrícia Menezes (R$ 2.500,00 em 2001).
Mérito
Das matérias devolvidas
1. Do ônus da prova
Alega a recorrente que caberia à fiscalização comprovar a inidoneidade dos
documentos por ela apresentados, o que não ocorreu no caso.
Sobre esse ponto, assim se manifestou a DRJ:
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. No caso de falsidade
dos recibos, cabe ao fisco a prova, com fulcro no art. 389 do Código de Processo Civil.
A autuação, porém, não está fundamentada na falsidade dos documentos. Está, isto sim,
alicerçada na falta de comprovação do efetivo pagamento. A falta desse elemento não
implica, necessariamente, falsidade documental, mas, sim, a imprestabilidade desses
recibos para fruição do benefício fiscal.
A lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato.
No caso das deduções, como visto anteriormente, o art. 11, § 3° do Decreto-Lei n°
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.649 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011089/2005-02

5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a
comprová-las ou justificá-las. Com isso, o ônus probatório desloca-se para a
contribuinte.
Mesmo que a norma possa parecer, em tese, um tanto quanto discricionária, deixando ao
alvedrio da autoridade lançadora a iniciativa, esta agiu amparada em indícios fortes de
ocorrência de irregularidades nas deduções: o percentual de despesas médicas é elevado
em relação aos rendimentos brutos declarados.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para a contribuinte, transfere para a
impugnante a obrigação de comprovar e justificar das deduções, e, não o fazendo,
sujeita-se às consequências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar implica trazer
elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado. Cabe, assim, a
impugnante apresentar elementos que dirimam qualquer dúvida que paire a esse respeito
sobre o documento. Não se presta, por exemplo, para comprovar a efetividade de
pagamento, a mera alegação de que foi efetuado por meio de moeda em espécie. Não é
este o meio usual de pagamento adotado pelas pessoas, mormente quando os valores
envolvidos são representativos.
Saliente-se que, ante a expressividade das deduções pleiteadas, cabe ao fisco, por
imposição legal, tomar as cautelas necessárias a preservar o interesse público implícito
na defesa da correta apuração do tributo, que se infere da interpretação do art. 73 do
RIR/1999.
A dedução de despesas médicas na declaração da contribuinte está, assim, condicionada
a comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados. Registre-se que em defesa do
interesse público, é entendimento desta Turma de Julgamento que, para gozar as
deduções com despesas médicas, não basta a contribuinte a disponibilidade de simples
recibos e declarações, cabendo a esta, se questionado pela autoridade administrativa,
comprovar, de forma objetiva a efetiva prestação do serviço médico e o pagamento
realizado.
Com razão a decisão recorrida. Isso porque, de fato, a legislação aplicável impõe
ao contribuinte que comprove a efetividade dos serviços médicos e também dos pagamentos
alegados para que sejam afastadas as glosas (art. 8o da Lei n. 9.250/95 c/c art. 80 do RIR/99).
Nesse sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DOCUMENTOS IDÔNEOS. IMPROCEDÊNCIA.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual, a título de despesas com médicos e planos
de saúde, os pagamentos comprovados mediante documentos hábeis e idôneos, dentro
dos limites previstos na lei. Inteligência do art. 80 do Decreto 3.000/1999 (Regulamento
do Imposto de Renda - RIR).
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea no mesmo ano-calendário da obrigação
tributária.
GLOSAS
DE
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
DEPENDENTES E INSTRUÇÃO.
O contribuinte devidamente intimado para comprovar por documentos idôneos que
demonstrem a possibilidade de afastar as glosas do Imposto de Renda e não o fazendo,
não possui o direito de deduzir de seu IR despesas permitidas pela legislação.
Recurso Voluntário Negado.
(Acórdão no 2301-008.635, da 2a Seção de Julgamento/3a Câmara/1a Turma Ordinária,
de 14 de janeiro de 2021).
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.649 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011089/2005-02

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007 DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO
É passível de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda a despesa médica
declarada e devidamente comprovada por documentação hábil e idônea.
(Acórdão no 2301-008.403, da 2a Seção de Julgamento/3a Câmara/1a Turma Ordinária,
de 06 de novembro de 2020)
Entende-se, portanto, que cabe à recorrente o referido ônus probatório.
2.Das despesas médicas glosadas
Entende a recorrente que a documentação constante dos presentes autos é
suficiente a comprovar a efetividade das despesas médicas que foram glosadas pela fiscalização.
Isso porque teria se desincumbido de seu ônus probatório por meio dos recibos apresentados,
além da declaração do Dr. Valmir de Souza e pelo Boletim de Inspeção Médica. Além disso, a
fiscalização não teria demonstrado a inidoneidade dos citados elementos, não podendo se apoiar
em supostas fraudes imputadas a outras profissionais para desqualificar as despesas alegadas. Por
fim, assevera que não a sua conduta não se enquadra nas hipóteses legais de multa agravada.
No que se refere à dedutibilidade das despesas médicas, assim dispõe a Lei n.
9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.649 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011089/2005-02

O Decreto 3.000, de 26 de março de 1999 – RIR vigente à época dos fatos –,
também tratou da questão no art. 80:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias
§ 1 O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2 Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos.
Importante notar que a recorrente afirmar ter sofrido de um Cisto Sinovial no
punho da mão direita, o que a teria levado a ser atendida pelo Dr. Valmir de Souza e pela Dra.
Patrícia Menezes. Indica como documento comprobatório o boletim médico acima citado que
consta da fl. 84.
Entretanto, o documento apontado não traz qualquer informação acerca da
condição alegada, limitando-se a contribuinte satisfaz as exigências previstas em Lei para ser
submetida a perícia médica. Igualmente, não há no referido boletim qualquer indicação no
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.649 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011089/2005-02

sentido de que eventual tratamento de fisioterapia seria realizado pela Dra. Patrícia Menezes,
visto que não constam seu nome, CPF ou mesmo número da entidade de classe correspondente.
Sendo assim, tem-se que os recibos apresentados e a mera alegação de que os
valores foram pagos em espécie não são suficientes para confirmar a efetividade das despesas.
Ainda, o recurso voluntário menciona que as sessões com o Dr. Valmir de Souza
se deram também em razão do Cisto Sinovial, o que não foi indicado na declaração por ele
firmada. A declaração em questão limita-se a indicar que a contribuinte compareceu ao
consultório para sessões de psicoterapia nos meses de fevereiro a setembro do ano de 2000,
pagando R$ 5.120,00 em espécie. Não há qualquer especificação acerca do que efetivamente
consistia o tratamento ou mesmo quando as parcelas foram pagas, isso sem falar na ausência de
explicações sobre o nexo entre a condição alegada e a necessidade de realizar sessões de
psicoterapia.
Nesse sentido, em que pese a juntada dos recibos emitidos por Valmir de Souza,
além da declaração de fl. 83 e o boletim de fl. 84, tem-se como não comprovadas as despesas
médicas alegadas, devendo ser mantidas as glosas efetuadas pelo Fiscal.
Conclusão.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo
integralmente o lançamento formalizado por meio do Auto de Infração vinculado ao MPF no
0610100/005002/05.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital